Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovação da integralização do capital social, nos autos de cumprimento de sentença.
2. Pedido principal de determinação de exibição de documentos societários e contábeis para apuração da integralização do capital social, visando à identificação de ativos da sociedade executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intimação dos sócios para apresentação de documentos relativos à integralização do capital social no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente, com consequente extinção da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de exibição de documentos não apresenta utilidade concreta, pois não há elementos mínimos que indiquem potencial para satisfação do crédito exequendo.
4. A ausência de demonstração de fatos novos ou de alteração patrimonial da executada impede a adoção de medidas instrutórias excepcionais.
5. O processo permaneceu suspenso por um ano, sem localização de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente conforme art. 921 do CPC.
6. O prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, transcorreu integralmente sem fato suspensivo ou interruptivo.
7. A pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
8. O reconhecimento da prescrição intercorrente extingue o feito, sem ônus para as partes, conforme art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Tese de julgamento: "1. O pedido de exibição de documentos para apuração da integralização do capital social deve ser fundamentado em elementos concretos que indiquem utilidade para a satisfação do crédito exequendo. 2. A prescrição intercorrente extingue a execução quando, após suspensão do processo e decurso do prazo legal, não forem localizados bens penhoráveis ou demonstrados fatos novos pelo exequente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 924; CC, art. 206, § 5o, I; Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/06/2019.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30/09/2019.
TJDFT, Acórdão 2010492, 0016848-34.2016.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 11/06/2025.
TJDFT, Acórdão 1666368, 0004757-96.2013.8.07.0006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15/02/2023.
TJDFT, Acórdão 1603035, 0010482-64.2016.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 09/08/2022.